Tribunal: STF
Processo: Rcl 37577
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Pronto Express Logística Ltda. e Outros, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista 000873-50.2014.5.05.0032, que não analisou o pedido de suspensão do processo com fundamento na ADC 48.
    Os reclamantes narram que a controvérsia é sobre a contratação de motorista autônomo e empresa de transporte rodoviário de cargas, e sustentam que, em razão da prova inverídica produzida nos autos, foi o Juízo induzido a erro, reconhecendo indevidamente o vínculo empregatício entre as partes e afastando a aplicação da Lei 11.442/2007.
    Prosseguem afirmando que requereram a suspensão do processo com fundamento na liminar deferida por esta Corte na ADC 48, entretanto, o pedido não foi analisado até o momento. 
    Afirmam que a referida decisão tem efeito vinculante e que devem ser suspensos todos os processos que tratam do reconhecimento de vínculo quando aplicável a Lei 11.442/2007.
    Requerem, ao final:
    “b) Concessão de medida liminar, inaudita altera para, para suspender de imediato o andamento do processo 0000873- 0.2014.5.05.0032, até decisão final da ADC 48 (art. 989, II, CPC);” (pág. 20 da petição inicial). 
    Em 25/10/2019, deferi a liminar requerida (documento eletrônico 19).
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 23). 
    Citado, o beneficiário não se manifestou (documentos eletrônicos 29 e 31). 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, com a consequente cassação da liminar (documento eletrônico 31). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A Confederação Nacional do Transporte – CNT ajuizou a ADC 48/DF contra os arts. 1°, caput; 2°, § 1° e § 2°; 4°, § 1° e § 2°; e 5°, caput, da Lei 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas. 
    A citada lei normatiza, entre outros temas, a relação comercial de natureza civil existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas – TRC, sem a configuração de vínculo de emprego. 
    O Ministro Roberto Barroso, ao examinar a ADC 48-MC/DF, em 19/12/2017, determinou a suspensão de todos os feitos que envolviam a aplicação dos arts. 1°, caput; 2°, § 1° e § 2°; 4°, § 1° e 2°; e 5°, caput, da Lei 11.442/2007. A decisão foi publicada no Diário Oficial em 1°/2/2018. 
    Apesar disso, o Juízo reclamado não analisou os pedidos elaborados pelos reclamantes, no decorrer do processo, sobre a suspensão do feito (documentos eletrônicos 14, 15 e 16). 
    Entretanto, é possível vislumbrar que o cerne da ação originária é definir a natureza da relação existente entre as partes, no que diz respeito ao transporte rodoviário de cargas realizado pelo autor da ação, ora beneficiário, de modo que o prosseguimento do feito contraria a decisão proferida nos autos da ADC 48-MC/DF. 
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista 000873-50.2014.5.05.0032, em curso no Tribunal Superior do Trabalho, até a conclusão do julgamento da ADC 48-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator